Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711522-48.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que o apelo especial não visa o revolvimento do conjunto probatório, como equivocadamente interpretado pela decisão recorrida, mas a correta aplicação da legislação federal aos fatos já delineados. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial. A oposição de aclaratórios não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.710.213/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/6/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgRg no AREsp n. 2.554.704/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 27/5/2024). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024